Tribunal: TJDFT
Processo: 0713445-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713445-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Amorim &amp; Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda Embargado: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Amorim &amp; Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda contra a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante. A recorrente interpôs embargos de declaração contra a referida decisão com fundamento na hipótese de omissão. Em suas razões (Id. 16540818) alega a embargante, em síntese, que houve omissão em relação ao requerimento de desconstituição da penhora de valores, efetuada em desfavor da devedora, uma vez que a quantia em dinheiro foi automaticamente transferida para conta judicial, após o bloqueio via sistema Bacenjud, e não pode ser mais usada pela recorrente. Argumenta que o numerário bloqueado e transferido para conta judicial corresponde à efetivação da ordem de penhora determinada pelo Juízo singular nos autos do processo principal. Por fim, ressalta que a quantia em questão consiste no faturamento obtido por meio do exercício da sua atividade empresarial, que não pode ser integralmente penhorado. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja suprida a omissão apontada e a subsequente reforma da decisão impugnada para que seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O despacho de (Id. 16854292) concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a parte adversa manifestar-se a respeito dos embargos de declaração. A recorrida ofereceu contrarrazões aos embargos de declaração para requerer o não conhecimento do recurso e, caso seja conhecido, não seja provido (Id. 17102331). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com a disposição do art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão ou no acórdão. A omissão consiste em uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a respeito do que se entende por omissão, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC define a omissão como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso, a embargante justifica a admissibilidade do recurso nas hipóteses de omissão. A despeito das alegações formuladas pela embargante em suas razões recursais, não se verifica ter ocorrido, na decisão embargada, hipótese de omissão. Isso porque o julgado em questão examinou a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, que diz respeito à possibilidade de penhora de faturamento. No entanto, a decisão embargada incorreu em erro material ao considerar dados equivocados em relação à data da ordem de penhora e ao valor bloqueado e baseou-se nessas informações para indeferir o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O erro material consiste essencialmente na incorreção do modo como o conteúdo do ato decisório é expresso e pode ser reconhecido de ofício. Em geral, o exemplo mais comum é o erro de grafia cometido na redação de algum termo empregado no ato decisório. A esse respeito, atente-se à lição doutrinária de Araken de Assis [1]: “O erro material, ou a inexatidão material, como o designa o art. 494, I, distingue-se dos demais defeitos típicos do ato decisório – omissão, obscuridade, contradição e dúvida – porque não se cuida de um vício lógico do provimento, mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a fórmula.” A propósito, observe-se o seguinte trecho da fundamentação da decisão embargada: “No caso concreto, a penhora determina via sistema informatizado Bacenjud recaiu sobre o montante de R$ 183.421,27 (cento e oitenta e três mil quatrocentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos), tendo sido mantido o referido bloqueio mesmo após a impugnação manejada pela recorrente. A recorrente acostou, como único elemento probatório em seu favor, extrato bancário detalhado do mês de janeiro do ano corrente referente a uma conta bancária custodiada pelo banco Itaú, alega que a conta em referência foi alvo do bloqueio ora questionado e é utilizada para a movimentação de capital de giro (Id. 16272044). Verifica-se a partir do referido documento determinada rubrica (“bloqueio judicial”) que indica o registro de bloqueio de numerário pertencente à recorrente. No entanto, esse bloqueio, efetuado aos 24 de janeiro de 2020, correspondeu ao montante de R$ 183.247,19 (cento e oitenta e três mil duzentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos), valor não correspondente à ordem emanada do Juízo singular nos autos do processo principal. Além disso, também consta no extrato bancário em referência a rubrica “desbloqueio judicial”, lançada aos 28 de janeiro do presente ano, referente à quantia bloqueada descrita no parágrafo anterior. O bloqueio judicial efetuado na conta indicada pela recorrente já foi desfeito e diz respeito à ordem cujo valor não corresponde ao bloqueio determinado pelo Juízo singular, que consiste no objeto do presente recurso.” (Ressalvam-se os grifos) De fato, a decisão embargada considerou a existência de dados equivocados para resolver a questão objeto do recurso. Como bem demonstrou a recorrente, há certidão acostada aos autos do processo principal apta a atestar que a penhora determinada pelo Juízo singular por meio do sistema Bacenjud, recaiu exatamente sobre os valores depositados na conta bancária cujo extrato foi anexado à petição do agravo de instrumento. A propósito, a referida certidão assim declarou (Id. 54451911): “Certifico e dou fé que foi bloqueado e transferido para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, R$ 183.421,17 (AMORIM &amp; AMORIM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA), conforme Decisão de ID 53915168.” Assim, é preciso esclarecer que os valores penhorados correspondem mesmo ao bloqueio indicado no extrato bancário acostado a estes autos pela recorrente. Superado esse ponto, torna-se possível examinar se essa quantia é oriunda do faturamento obtido pela recorrente. Quanto aponto, reitero as premissas adotadas pela decisão embargada, no sentido de que o art. 835 do CPC dispõe a respeito da ordem preferencial da penhora de ativos pertencentes ao devedor. Dentre os respectivos incisos, consta enunciado normativa que possibilita a penhora do faturamento obtido pelo empresário devedor. Convém ressaltar o art. 866 do CPC subordina a penhora do faturamento de entidade empresária à ausência de outros bens penhoráveis pertencentes ao devedor ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. Em outras palavras, a penhora sobre o faturamento é medida excepcional. Diante desse contexto, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a referida medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, sejam de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual fixado sobre o faturamento não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. A respeito desse tema, observe-se o seguinte julgado promanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO OUTRO SUFICIENTE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO (5%). POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A omissão a que se refere o inciso II do artigo 535 do CPC é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes. Na espécie, o fato de o órgão julgador não haver acolhido de forma favorável a pretensão recursal não inquina a decisão recorrida de omissão. 2. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC) e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC. 3. O STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas no percentual de 5% a 10% do faturamento, com vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, caso dos autos. Precedentes. 4. Na espécie, diante da falta de possibilidade de penhora de outros bens, o Tribunal de origem fixou a penhora sobre o faturamento no percentual de 5% (cinco por cento). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 740.491/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 16/10/2015)” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se que a recorrente exerce a atividade empresarial de venda de combustíveis e derivados. Assim, a maior parte da sua receita é oriunda dos repasses efetuados pelos cartões de crédito, situação, aliás, que pode ser confirmada apenas pela experiência comum. Diante desse contexto, os referidos créditos a serem recebidos por meio dos repasses pelas operadoras de cartões de crédito (visa, elo, cielo etc.) constituem nitidamente parcela relevante do faturamento da sociedade empresária recorrente. Em que pese a possibilidade de submeter o valor do faturamento a penhora, a constrição judicial dessa modalidade de ativo deve respeitar requisitos específicos, de acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como já destacado acima. A esse respeito, destaque-se a impossibilidade de penhora do valor do faturamento sem que ocorra a concomitante fixação de limitação prévia do percentual a ser penhorado. Caso contrário, estar-se-ia a admitir a possibilidade de impedir a continuidade do exercício da atividade empresária. A penhora do valor do faturamento da sociedade empresária deve ser limitada a percentual que preserve a continuidade da atividade desenvolvida pela entidade, de modo a compatibilizar a tutela dos interesses do credor e do devedor. Portanto, as alegações articuladas pela recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que a penhora, sem limitação prévia, do faturamento mensal da recorrente consiste em medida excessivamente onerosa. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação encontra-se igualmente satisfeito à vista dos fatos articulados anteriormente. Feitas essas considerações, dou provimento aos embargos de declaração para reconhecer os erros materiais apontados e deferir o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento apenas para determinar ao Juízo singular que se abstenha de expedir alvará de levantamento de numerário em favor da recorrida em relação à quantia penhorada via Bacenjud, até a decisão final do presente recurso. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular. Publique-se. Brasília–DF, 1o de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 8 Ed. São Paulo: RT, 2016, p. 725.